Tribunal: STF
Processo: ARE 1572218
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROFESSORA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO – LEIS MUNICIPAIS Nº 1164/93 E 3251/16 – AUTORA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS PARA INCORPORAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE NÃO MERECE REFORMA. Versa a demanda sobre ação de obrigação de fazer, postulando a autora, professora municipal, a incorporação da comissão relativa ao cargo de diretora que desempenhou na rede pública municipal. Os Municípios respondem de forma solidária com os entes da administração indireta pelos danos causados a terceiros. Legitimidade passiva do Município de Niterói ante a natureza subsidiária de sua responsabilidade, bem como em observância aos princípios da ampla defesa, contraditório e economia processual. Da análise do processo administrativo constata-se que a autora preencheu os requisitos legais para incorporação da comissão alvejada. Não merece prosperar o pedido de danos morais, porquanto, não há comprovação de que houve danos de natureza extrapatrimonial à parte autora, sendo certo que a falha da administração pública, embora acarrete inequívoco aborrecimento, não é capaz de ensejar condenação indenizatória. O pagamento de indenização por danos materiais configura modalidade de lucro cessante, caracterizado em razão do que a autora deixou de receber. Desprovimento dos recursos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação da Súmula vinculante nº 10 e do(s) art.(s) 37, caput e inciso XIX; e 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente